Tribunal: TJPA
Processo: 0003200-92.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003200-92.2012.8.14.0401

APELANTE: JEMMERSON SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0003200-92.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JEMMERSON SANTOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V DO CP. PENA EM CONCRETO DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 117, I, DO CP. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0003200-92.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JEMMERSON SANTOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
JEMMERSON SANTOS DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II, do CP e Art. 244-B, da Lei 8.069/1990, em concurso formal impróprio – Art. 70, 2ª parte, do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4781366) que no dia 27/02/2012, por volta das 13h30min., o ofendido Ygor caminhava pelo Conjunto Cohab, Marambaia, ocasião em que foi abordado pelo Apelante e um comparsa, menor, em uma motocicleta, os quais mediante violência e grave ameaça utilizando uma arma de fogo, exigiram que fosse entregue seu aparelho celular, fugindo após a prática delituosa.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4781371), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4781373) pugnando pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 4781373).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 4781373).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição pelo delito de corrupção de menores previsto no Art. 244-B, do ECA.

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado ter sido o menor corrompido durante as circunstâncias que antecederam ou em que ocorreu o delito.

Examinando os autos, verifico que assiste razão à defesa do apelante, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores, encontra-se encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente observo que, em razão da condenação do apelante a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos para cada um, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixados o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial.

Noto que, o recebimento da denúncia ocorreu em 23/03/2012, (id 4781367 - Pág. 1), sendo este o marco inicial do prazo, conforme o versado no art.117, I, do CP
[4]
. De outro lado, a sentença condenatória foi publicada no dia 08/03/2016 (id 4781372 - Pág. 09), data esta que corresponde ao marco final da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do mesmo diploma legal.

Com efeito, considerando que, entre os marcos interruptivos, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição retroativa se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante pelo delito de corrupção de menores, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de

JEMMERSON SANTOS DOS SANTOS
pela PRESCRIÇÃO em relação ao
crime de corrupção de menores
(art. 244-B, ECA) pelo qual restou condenado, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP, mantida as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

[4]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 07/03/2023